Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-63.2022.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Autora cobrada por dívida vencida em 2012. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Ilicitude. Enunciado no 11 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado. Impossibilidade de demandar, judicial ou

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Autora cobrada por dívida vencida em 2012. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Ilicitude. Enunciado no 11 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Sucumbência exclusiva da ré. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.